Tribunal: TJDFT
Processo: 0754755-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754755-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMARA MARIN MEDEIROS AGRAVADO: PR TRADING COMERCIO &amp; EXPORTACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SAMARA MARIN MEDEIROS contra decisão da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por PR TRADING COMERCIO &amp; EXPORTAÇÃO LTDA, deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante se abstenha de continuar a praticar atividades empresárias que coincidam com as atividades da agravada, sob pena de multa. Em suas razões (ID 79373989), sustenta que: 1) o litígio decorre do fato de ter ajuizado, perante a 11a Vara Empresarial de Londrina/PR, tutela cautelar antecedente e ação de dissolução parcial c/c apuração de haveres em face de PR Trading e respectivos sócios; 2) também ajuizou ação de prestação de contas contra a agravada e seu sócio, que também tramita em Londrina/PR; 3) nos autos da ação de apuração de haveres, a agravada apresentou contestação com pedido reconvencional com as mesmas alegações apresentadas na origem; 4) houve determinação de emenda à reconvenção, mas a agravada deixou de atendê-la e optou pelo ajuizamento desta demanda; 5) a propositura da ação em Brasília configura fraude processual, pois existe demanda idêntica em Londrina; 6) houve eleição aleatória de foro; 7) as partes elegeram o foro de Londrina; 8) a cláusula de não concorrência foi incluída em documento que tratava de outro assunto e é difícil entendimento; 9) o documento não contou com a necessária assinatura de um dos sócios; 10) a cláusula de não concorrência deve ser interpretada restritivamente e não atende aos requisitos mínimos para sua validade; 11) não estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência; 12) é incabível o cerceamento do direito constitucional ao trabalho por meio de decisão provisória; 13) a questão demanda aprofundamento do debate. Requer a gratuidade de justiça e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, o reconhecimento da incompetência do juízo e a cassação da decisão liminar com a remessa dos autos ao juízo de Londrina ou o afastamento da determinação judicial de não concorrência. Preparo recolhido (ID 79744058), mas mantido o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de ação de conhecimento ajuizada por PR Trading contra a agravante, Carlos Alberto, Pontual Distribuidora, Mercado Sempre Bom e Nexus Global, com o objetivo de impedir que os réus continuem a praticar atos de concorrência desleal e que sejam condenados ao pagamento de danos materiais em razão dos atos de concorrência já praticados. O juízo deferiu parcialmente a antecipação da tutela nos seguintes termos: “Ante o exposto, concedo em parte a tutela antecipada para determinar que a ré SAMARA se abstenha de continuar a praticar as atividades empresárias que coincidam com as atividades da PR TRADING COMÉRCIO &amp; EXPLORTAÇÃO LTDA, em até 5 dias, sob pena de multa de R$ 50.000,00. Outrossim, também determino que a ré NEXUS GLOBAL interrompa a atuação da atividade empresária que coincida com a da PR TRADING COMÉRCIO &amp; EXPORTAÇÃO por meio da atuação da ré SAMARA. Isso, em até 10 dias, também sob pena da multa prevista no contrato, qual seja, de 300 salários mínimos.” Em análise superficial, não há razão para alteração do entendimento do juízo. A autora apresentou Memorando de Entendimentos estabelecido, em 02/06/2023, entre os então sócios da PR Trading, João Fernando e Samara, em que eles se comprometeram a não explorar atividades concorrentes ao ramo de atividade da agravada. A vedação vigoraria a contar da retirada de qualquer sócio. A agravante retirou-se da sociedade em agosto de 2024. Aparentemente, a agravante está impedida de concorrer com a agravada. Além disso, a requerente juntou relatório técnico que demonstra que a agravante, às vésperas da retirada da sociedade, acessou servidor da agravada e baixou diversos documentos confidenciais e estratégicos. Após, passou a estabelecer contato, com finalidade comercial, com clientes da autora, cujas declarações foram juntadas aos autos. Na origem, consta ata notarial, em que o Oficial do Cartório acessou a página do Linkedin agravante e verificou a existência de registro de que ela é Executiva de vendas e de varejo da Pontual Distribuidora. Pelo menos para a análise do pedido de tutela de urgência, os documentos juntados pela agravada demonstram que a agravante tem atuado de forma a violar a cláusula de não concorrência com a PR Trading, o que justifica o deferimento da medida. A princípio, a competência do Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo está justificada pela inclusão de litisconsórcio que não participou do acordo em que foi eleito o Foro de Curitiba para solucionar as questões envolvem as partes. A propósito, é o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. OMISSÃO CONFIGURADA. FORO DE ELEIÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. AÇÃO QUE PODE SER PROPOSTA NO DOMICÍLIO DE QUALQUER UM DOS RÉUS. INTELIGÊNCIA DO ART. 94, § 4o, DO CPC/1973. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Havendo litisconsórcio passivo, é competente o juízo do domicílio de qualquer dos demandados, à escolha do autor, ainda que pactuada cláusula de eleição de foro com apenas um deles. Precedentes. 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. (EDcl no REsp n. 1.167.652/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 4/8/2020.) Além disso, a cláusula de não concorrência foi redigida de forma destacada no Memorando de Entendimentos. A ausência de validade da cláusula depende de maior aprofundamento. As alegações da agravante devem ser apresentadas em contestação, pois dizem respeito ao mérito da ação e exigem dilação probatória, sob contraditório. A ausência de probabilidade de provimento do recurso justifica o indeferimento do efeito suspensivo. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. À agravada para contrarrazões. Brasília-DF, 7 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator